Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-75.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000547-75.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS DOS SANTOS LACERDA - CPF: 063.011.111-17 (APELANTE), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CAIO HENRIQUE MARINHO FALCHIONE MOREIRA - CPF: 048.939.421-31 (ASSISTENTE), WILLIVER PETERSON OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 067.288.291-48 (ASSISTENTE), ABEDIAS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 010.175.421-39 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), TATIANE XAVIER DOS SANTOS - CPF: 052.339.191-92 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE APRESENTAÇÃO E ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS E JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS –
REQUERIMENTO FORMULADO APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS [ORAIS] - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ARESTO DO TJMG –
ENVOLVIMENTO DE ÚNICO RÉU PATROCINADO PELO MESMO ADVOGADO DESDE O INTERROGATÓRIO POLICIAL – FATOS PROCESSUAIS QUE NÃO INDUZEM JUSTIFICATIVA APTA A POSTERGAR AS ALEGAÇÕES FINAIS – NÃO APRESENTAÇÃO DE DIFICULDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM MOMENTO ANTERIOR – JULGADO DO STJ –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS NÃO SUFICIENTES; NÃO REALIZAÇÃO DE LAUDOS PERICIAIS DE IMPRESSÕES DIGITAIS E EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS; BONÉ UTILIZADO NÃO APREENDIDO; VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO; ELEVAÇÃO DA PENA-BASES MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA; JUS À DETRAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – AUTORIA – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS MILITARES –
APREENSÕES DE
11 (ONZE) TABLETES DE COCAÍNA E
UMA PORÇÃO DE MACONHA –
ABORDAGEM DECORRENTE DE ATITUDE SUSPEITA – DESOBEDIÊNCIA DE REITERADAS ORDENS DE PARADA –
PERSEGUIÇÃO ININTERRUPTA –
TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 – ENTENDIMENTO DO STJ E ARESTO DO TJMT –
AUSÊNCIA DOS LAUDOS PERICIAIS - NÃO OBSTÁCULO À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUIZ SINGULAR – JULGADOS DO STF E TJES – NÃO APREENSÃO DE BONÉ –
CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NÃO RETIRADA –
BUSCA DOMICILIAR
PRECEDIDA DE PRISÃO DO APELANTE NA POSSE DE DROGA – JUSTA CAUSA DEMONSTRADA –
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO - DIREITO NÃO ABSOLUTO – ORIENTAÇÃO DO STF –
CONDENAÇÃO CONFIRMADA
– PENA-BASE – 2 (DOIS) ANOS ACIMA MÍNIMO –
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA –
11,115 KG (ONZE QUILOS E CENTO E QUINZE GRAMAS) DE COCAÍNA E
24,78 G (VINTE E QUATRO GRAMAS E SETENTA E OITO CENTIGRAMAS)
DE MACONHA
- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ACÓRDÃOS DO STJ –
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR – REGIME FECHADO – QUANTIDADE DE PENA FIXADA E REINCIDÊNCIA DO APELANTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se preclusão consumativa para juntada de novos documentos, visto que encerrada a instrução processual e apresentas as alegações finais orais (TJMG, AP N.U 10450080063941001).

“O ordenamento jurídico processual penal adota a oralidade como regra para a apresentação das alegações finais, somente contendo previsão para sua dedução mediante memoriais escritos quando, “considerada a complexidade do caso ou o número de acusados”, o magistrado entender prudente a concessão de prazo para a dedução escrito dos argumentos. Doutrina e precedentes. Note-se que o afastamento da regra de oralidade da apresentação das alegações finais constitui faculdade do juiz, que deve verificar, caso a caso, a adequação da medida. In casu, verifica-se que o Magistrado de origem apresentou adequada fundamentação para indeferir o pleito de apresentação de memoriais escritos em lugar da dedução oral das alegações finais. Mencionou não se tratar de causa complexa ou com multiplicidade de réus, mas de procedimento para apuração de um único delito - tráfico ilícito de entorpecentes - por um único acusado. Registre-se que os argumentos deduzidos pelo defensor do ora paciente se revelam insuficientes para demonstrar a imperatividade da concessão de prazo para memoriais escritos, [...] todavia, somente veio a alegar sua insuperabilidade após o oferecimento das razões orais pela acusação. Assim, não há como entender configurado constrangimento ilegal pelo indeferimento do pedido de conversão das alegações finais orais em memoriais escritos.”
(STJ, HC no 340.981/SP; AgRg no REsp no 1447433/RN).

O
s
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.”
(STJ,
00011028220198070014).

“
O exame pericial não é imprescindível, quando, em face de outras provas, se mostra desnecessário, redundante (art. 184 do C.P. Penal).”
(STF,­ HC no 71.319/PR)

“A jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o exame papiloscópico é prescindível quando existirem outras provas capazes de demonstrar a autoria delitiva.”
(TJES, AP 0090937-06.2010.8.08.0035)

A ausência de apreensão de boné do apelante
“não retira a credibilidade dos depoimentos prestados, isso porque somente são apreendidos os materiais suspeitos de origem ilícita ou utilizados para a consumação do crime, não havendo correlação destes com o boné supostamente utilizado pelo acusado”
, como bem pontuado pela Juíza singular
(Sabrine Andrade Galdino Rodrigues
).

A prisão do apelante na posse de
11,115kg (onze quilogramas e cento e quinze gramas) de
cocaína, em via pública,
constitui justa causa
para o ingresso dos agentes policiais na residência, razão pela qual não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, fundada em fatos determinados indicadores à comercialização ilícita de entorpecentes.

O c. STF, no julgamento do RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
.

A apreensão de 11,115 kg (onze quilos e cento e quinze gramas) de cocaína e
24,78 g (vinte e quatro gramas e setenta e oito centigramas)
de maconha, não constitui elementar do tipo penal (Lei no 11.343.2006, art. 42), pelo que a quantidade e variedade da droga deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (STJ, HC no 379.633/SP; AgRg no AREsp 1300993/CE).

“U
ma vez que a imposição do regime inicial não se funda exclusivamente na quantidade de pena, deixa-se de aplicar a regra

do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal [...] viável à defesa a postulação de benefícios junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais”.
(TJMT, AP N.U 0003123-16.2020.8.11.0004)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000547-75.2021.8.11.0011 - COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE(S):

MARCOS DOS SANTOS LACERDA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS DOS SANTOS LACERDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (PJE 1o grau N.U 1000547-75.2021.8.11.0011), que o condenou por tráfico de drogas e desobediência, em concurso material, a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa e 17 (dezessete) dias de detenção

e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 330 do CP - (ID 92607566).

O apelante suscita cerceamento de defesa por indeferimento da apresentação de alegações finais escritas com juntada de novos documentos. No mérito, sustenta: 1) insuficiência de provas do tráfico de drogas porque: a) os depoimentos dos policiais não comprovam que o apelante conduzia o veículo no qual foi apreendida a cocaína [11,115 kg]; b) não foram juntados os laudos periciais de impressões digitais [do automóvel] e da extração de dados telefônicos; c) o boné com
“marca refletiva”
não foi apreendido; 2) violação de domicílio para apreensão da maconha [24,78 g] encontrara em sua residência; 3) a elevação da pena-base
“carece de
fundamentação idônea”
; 4) que faria jus à detração do período de segregação cautelar para estabelecimento do regime.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas e estabelecido regime inicial semiaberto (ID 92607584).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 92607589).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - RÉU CONDENADO À PENA DE 08 (OITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 17 (DEZESSETE) DIAS DE DETENÇÃO, COM PAGAMENTO DE 827 (OITOCENTOS E VINTE E SETE) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DOS CRIMES CAPITULADOS NO ART. 33 CAPUT DA LEI 11.343/2006 C.C ART. 330 DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DA DEFESA - 1) PRELIMINAR - 1.1.) ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DO INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO SEM MANDADO JUDICIAL - REJEIÇÃO. A ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL É LÍCITA QUANDO AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, INDICANDO QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO - O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TEM NATUREZA PERMANENTE - INDÍCIOS DE MERCÂNCIA DEMONSTRADOS - PROVAS LÍCITAS - ADEMAIS ANTES DA ENTRADA FORÇADA, O ENCONTRO DE GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA SE DEU NO VEÍCULO DO RÉU, LOCAL NÃO ABARCADO PELA CLÁUSULA DE INVIOLABILIDADE DOMICILIAR, DE MODO A INCORRER NO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 33 CAPUT DA LEI DE DROGAS - 1.2) ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS EM FORMA DE MEMORIAIS E JUNTADA DE OUTRAS PROVAS – AFASTAMENTO - NÃO HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA NEM VIOLAÇÃO À PARIDADE DE ARMAS SE O JUIZ NEGA PEDIDO DA DEFESA POR APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS POR ESCRITO. VIA DE REGRA, ELAS DEVEM SER FEITAS ORALMENTE, SEGUNDO O ARTIGO 403 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ADMITINDO-SE A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS EM CASOS DE ALTA COMPLEXIDADE, QUE NÃO É O CASO - ALÉM DISSO, O JUIZ POSSUI DISCRICIONARIEDADE DE INDEFERIR A JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE ENTENDER DESNECESSÁRIOS, MERAMENTE PROTELATÓRIOS OU TUMULTUÁRIOS - PRECEDENTES - 2) MÉRITO - 2.1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - REJEIÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL PARA COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO FATO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES, QUE SE REVESTEM DE CREDIBILIDADE - ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 DO TJMT - 2.2) PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA - NÃO ACOLHIMENTO - ATIVIDADE DISCRICIONÁRIA DO SENTENCIANTE - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO, RAZÃO PELA QUAL SE AFASTA A INCIDÊNCIA DO ART. 33, §2o ‘B’ DO CÓDIGO PENAL - APELO DESPROVIDO.”

(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 98790979)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita a nulidade da sentença sob assertiva de
cerceamento de defesa, por ter sido indeferido pedido de apresentação de alegações finais escritas e juntada de novos documentos [mapa do local da apreensão e vídeos da perseguição policial].

A Juíza singular indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“Verifico que
o momento processual para a juntada de provas já está precluso. Isso porque a instrução processual se encontra encerrada, já havendo apresentação de memoriais finais pelo Ministério Público. A documentação que a Defesa pretende juntar não se trata de prova nova, da qual não se tivesse conhecimento antes desta audiência. Por essa razão, indefiro o pedido de juntada de novos documentos em alegações finais, em razão da preclusão temporal. Assim, não apresentada outra razão para a realização de memoriais escritos, as alegações devem ocorrer de forma oral.
”
(Sabrine Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito –
ID 92607566).

Vejamos.

O requerimento do apelante, para apresentação das alegações finais escritas, foi formulado verbalmente, em audiência, após encerramento da instrução processual e apresentação das alegações finais orais, tanto pelo órgão do Ministério Público quanto pela Defesa, representado pelo mesmo advogado [Dr. Frank Monezzi Soares, OAB/MT no 24.820/O].

Nesse quadro, verifica-se preclusão consumativa para juntada de novos documentos, visto que encerrada a instrução processual e apresentas as alegações finais orais (TJMG, AP N.U 10450080063941001 – Relator: Des. Luiz Carlos Gomes da Mata – 22.8.2014).

Ademais, a sentença fora proferida sem identificação de nulidade pela juíza da causa, sobretudo porque
“a d
ocumentação que a Defesa pretende juntar não se trata de prova nova, da qual não se tivesse conhecimento antes da audiência
”
,

como bem consignado pela juíza da causa
(Sabrine Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito –
ID 92607566).

Noutro giro, a ação penal envolve único réu [denunciado por tráfico de drogas], patrocinado pelo mesmo advogado [Frank Monezzi Soares, OAB/MT no 24820] desde o interrogatório policial (ID 92608473), fatos processuais que não induzem justificativa apta a postergar as alegações finais [orais para a modalidade escrita], ao passo que a Defesa não apresentou qualquer dificuldade de juntada de documentos em momento anterior (ID 92607566).

A propósito, colhe-se julgado do c. STJ:

“O ordenamento jurídico processual penal adota a oralidade como regra para a apresentação das alegações finais, somente contendo previsão para sua dedução mediante memoriais escritos quando, “considerada a complexidade do caso ou o número de acusados”, o magistrado entender prudente a concessão de prazo para a dedução escrito dos argumentos. Doutrina e precedentes. Note-se que o afastamento da regra de oralidade da apresentação das alegações finais constitui faculdade do juiz, que deve verificar, caso a caso, a adequação da medida. In casu, verifica-se que o Magistrado de origem apresentou adequada fundamentação para indeferir o pleito de apresentação de memoriais escritos em lugar da dedução oral das alegações finais. Mencionou não se tratar de causa complexa ou com multiplicidade de réus, mas de procedimento para apuração de um único delito - tráfico ilícito de entorpecentes - por um único acusado. Registre-se que os argumentos deduzidos pelo defensor do ora paciente se revelam insuficientes para demonstrar a imperatividade da concessão de prazo para memoriais escritos, [...] todavia, somente veio a alegar sua insuperabilidade após o oferecimento das razões orais pela acusação. Assim, não há como entender configurado constrangimento ilegal pelo indeferimento do pedido de conversão das alegações finais orais em memoriais escritos.”
(STJ, HC no 340.981/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 18.10/2016; AgRg no REsp no 1447433/RN - Relator: Min. Felix Fischer - 24.5.2017).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 2 de fevereiro de 2021, por volta das 21h30min., na rua estrada do Jabuti, em Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando MARCOS DOS SANTOS LACERDA, desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos.

Ainda, em idênticas circunstâncias, MARCOS transportava substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante Boletim de Ocorrência de Num. 50039203 - Pág. 1/4, Termo de Apreensão de Num. 50039204 - Pág. 1 e Laudo Pericial 3.14.2021.73645-01 de Num. 52501912 - Pág. 1/3.

FATO I - Durante rondas rotineiras pela estrada do Jabuti, a polícia militar avistou um veículo FIAT LINEA, cor prata, placa JUU-0007, em atitude suspeita. Assim, realizou sinais sonoros e luminosos, emitindo ordem de parada. O denunciando, ao perceber a viatura policial, desobedeceu ao comando e saiu em disparada, oportunidade que iniciou-se o acompanhamento.

FATO II - Em determinado momento da perseguição, no entroncamento da Rua 11 com a Estrada do Jabuti, o denunciando abandonou o veículo e saiu a pé adentrado o matagal, mas sem êxito, vez que foi interceptado pelos agentes da lei. Em revista no interior do veículo, os policiais localizaram no porta malas um saco plástico contendo 11 (onze) tabletes de substância entorpecente. Marcos confirmou que vinha da cidade de Porto Esperidião e entregaria a um indivíduo neste Município de Mirassol D’Oeste/MT. [...]

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia MARCOS DOS SANTOS LACERDA como incurso nas sanções do artigo 330 do Código Penal (Fato I) e artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 (Fato II). Requer-se, que, antes do seu recebimento, seja o denunciando notificado para que, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06, responda à acusação por escrito no prazo de 10 dias.”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça - ID 92607533)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“
Cuida-se de ação penal pública em que se busca apurar a responsabilidade criminal de
Marcos dos Santos Lacerda
, anteriormente qualificado, pela prática dos crimes descritos na denúncia.

Preliminarmente em relação ao ingresso policial na residência do acusado, a defesa informa que o ingresso policial foi ilegal em razão de ter ocorrido sem autorização do proprietário. Analisando detidamente os autos, consta que a entrada na residência ocorreu após a polícia ter encontrado drogas no veículo em que o acusado dirigia, estando ele em flagrante delito de tráfico de drogas, o que legitima o ingresso policial em sua residência.

Passo à análise do mérito.
[...]

A materialidade encontra-se consubstanciada em auto de prisão em flagrante (id. 50039201, pág. 06), boletim de ocorrência (id. 50039203, págs. 10/13), auto de resistência à prisão (id. 50039203, pág. 14), auto de apreensão (id. 50039204, págs. 15/16), registro fotográfico de drogas (id. 50039205, págs. 17/21), laudo de constatação preliminar (id. 50039219, págs. 56/58), laudo pericial definitivo (id. 52501912, págs. 89/91) constatando que as substâncias apreendidas se tratam de cocaína e maconha, relatório policial (id. 52501937, págs. 127/129), assim como pelos depoimentos encartados no caderno investigativo e em juízo.

A
autoria
também restou demonstrada, vejamos:

A testemunha Caio Henrique Marinho Falchione Moreira Policial Militar informou em juízo que no dia dos fatos estavam em patrulhamento quando o acusado entrou na via, passando na frente da viatura, como era um local ermo fizeram a abordagem. Deram sinais de abordagem, ele empreendeu fuga. Quando o acusado parou o veículo, pararam atrás. Ele desceu do veículo e entrou no matagal. Estavam em quatro policiais na viatura policial. Dois foram atrás dele, um fez a varredura no veículo e o outro permaneceu na condução da viatura. O acusado resistiu bastante. Quebrou o celular quando a polícia se aproximou. Viram ele descendo do carro e correndo para o mato. Foram ao encalço, não o perderam de vista, o réu usava boné com marca refletiva que chamava atenção quando apontada a lanterna. Conseguiram o apreender em seguida, portando o mesmo boné. O local onde o acusado havia deixado o veículo era um terreno baldio ao lado da residência dele.

A testemunha Abedias da Silva Almeida, Policial Militar, relatou em juízo que a guarnição recebeu informação via 190 de que havia uma desinteligência generalizada em um local. Diligenciaram até o local, quando estavam no local apareceu o veículo do acusado na frente do veículo da PM. Por ser um local ermo, resolveram aborda-lo. Quando deram ordem de parada, o veículo saiu em alta velocidade, entrou em estrada vicinal e adentrou em uma rua sem saída e parou em um terreno baldio ao lado de uma residência (posteriormente descoberta como sendo do acusado). O réu saiu do carro e empreendeu fuga. Não perderam ele de vista, ele usava um boné que dava para ser visto quando colocavam a lanterna, era boné da “nike” de cor incandescente. O acusado pulou cerca, caiu. Quando corria se distanciava da equipe policial, quando caia a polícia se aproximava dele novamente e assim foi até alcançá-lo. Que a apreensão ocorreu em área aberta de uma propriedade rural e não na residência do acusado. A equipe que fez a varredura do veículo localizou drogas com o acusado. Um dos policiais informou que a residência dele era no local ao lado de onde ele parou o veículo. O acusado quebrou o celular no momento da abordagem policial. Na residência foi encontrada pequena quantidade de maconha, quando comparada a quantidade existente no veículo. Que acompanharam o acusado em fuga a todo momento. Cerca de 1500 (hum mil e quinhentos) metros de fuga.

A testemunha Rogério Rocha Cardoso alegou em juízo que comprou o veículo apreendido nos autos de Roberto e vendeu para Dalcivan Leite. Que após ter vendido não via mais o veículo na cidade, que apenas viu uma vez quando veio comprar peças automotivas na cidade. Que conhece o acusado de vista. Que não emprestou o veículo para o acusado.

Por sua vez o denunciado
Marcos dos Santos Lacerda
alegou em juízo que estava em sua residência quando foi abordado pela polícia, a qual encontrou pequena porção de maconha em sua casa. Que não estava na condução do veículo que tinha drogas, que não desobedeceu às ordens de parada. Que o veículo com drogas estava a aproximados 30 (trinta) metros de sua residência.

A negativa de autoria do acusado se encontra isolada nos autos. Não há provas nos autos que sustentem a tese apresentada pelo réu. O acusado informa que havia vários vizinhos que viram a polícia chegando no local e abordando os moradores acerca do motorista do veículo com drogas, contudo nenhum desses vizinhos foi arrolado nos autos. Nenhum documento ou testemunha foi apresentado aos autos no sentido da tese defensiva.

Ademais, há contradição da versão do acusado em sede extrajudicial de que a maconha encontrada em sua residência, incialmente não seria sua e nesta solenidade informou que seria sua e por isso teria negado o ingresso policial em sua residência. A divergência dos depoimentos torna frágil a credibilidade sobre o que se afirma.

Por outro lado, os policiais ouvidos nesta audiência e em convergência com o depoimento prestado em fase policial, informaram com detalhes a forma em que o patrulhamento ocorreu. Ambos os policiais que foram ao encalço do acusado apresentaram versões idênticas, com riquezas de detalhes. Que o acusado recebeu ordem de parada na direção do veículo, saiu em fuga, parou o veículo, continuou a fuga a pé, pulando cercas, muros, caindo. Ambos informaram que estava escuro e que o boné utilizado pelo acusado apresentava sinal luminoso quando confrontado pela lanterna sendo possível a todo tempo o acompanhamento. Que o réu não foi perdido de vista em momento algum até o seu encalço e prisão. Que o acusado quebrou seu celular no momento da prisão, fato que pode ser comprovado por meio do termo de apreensão dos autos.

A ausência de apreensão do boné mencionado pela polícia não retira a credibilidade dos depoimentos prestados, isso porque somente são apreendidos os materiais suspeitos de origem ilícita ou utilizados para a consumação do crime, não havendo correlação destes com o boné supostamente utilizado pelo acusado.

Quanto ao delito de desobediência, restou bem delineado nos autos que o acusado, após receber ordem de parada evadiu-se do local acelerando o veículo e posteriormente em fuga a pé, estando devidamente configurada a ocorrência do delito.

Assim, resta comprovado a prática do delito de desobediência, haja vista os depoimentos dos policias serem harmônicos no sentido de que o denunciado ao perceber a viatura policial empreendeu fuga em alta velocidade, ignorando as ordens de parada emanadas através de sinais sonoros e luminosos da viatura.

Ademais, o suspeito além de empreender fuga na direção do veículo automotor, abandonou o veículo e empreendeu fuga em meio a um matagal, sendo detido pelos policias militares.

Neste aspecto é necessário destacar que a ordem de parada foi emanada pelos militares, no exercício de atividade ostensiva destinada a repreensão de crimes, uma vez que a abordagem se deu em procedimento de patrulhamento. O veículo do acusado trafegava em atitude suspeita e em tentativa de abordagem empreendeu fuga da atuação policial, o que corrobora para comprovação da prática do crime de desobediência. Neste sentido é a jurisprudência: [...]

Assim, resta evidente que o réu não acatou, não atendeu, não aceitou cumprir a ordem legal de parada emanada pelos policiais. Portanto resta configurado o delito previsto no art. 330 do Código Penal.

Quanto ao delito de
tráfico ilícito de drogas
, como se observa as provas produzidas nos autos e em juízo, é convergente e seguro para se afirmar que o denunciado estava na direção do veículo automotor Fiat Linea, cor prata, placa JUU-0007, o qual transportava 11 (onze) tabletes de substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Cumpre destacar que os depoimentos prestados pelos policiais estão em consonância com o acervo probatório destes autos, o que leva a credibilidade de tais depoimentos, fornecendo a segurança necessária e possibilitando a condenação pleiteada. [...]

Assim, vê-se que a conduta praticada pelo denunciado está inserida no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelos fatos descritos na inicial acusatória.

2.2 – Causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Drogas

O art. 33, §4o, da lei 11.343/06 prevê a causa de diminuição da pena, desde que preenchido os seguintes requisitos: agente primário, de bons antecedentes, não dedicação a atividade criminosa e nem integre organização criminosa.

Neste sentido verifico que o denunciado, é reincidente haja vista a condenação na ação penal de cód. 252427, desta comarca transitada em julgado em 17.01.2018, além de ações penais em trâmite em seu desfavor.

Assim, considerando a reincidência criminal do denunciado, é inviável o reconhecimento da privilegiadora prevista no § 4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, em favor do acusado.

Por fim, os fatos praticados são típicos, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelos fatos praticados. [...]

A vista da fundamentação expendida,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para
condenar
o acusado
Marcos dos Santos Lacerda
como incurso nas sanções do artigo 330 do Código Penal e artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.

3.2 – Do crime de desobediência – descrito no art. 330, caput, do Código Penal.

O crime de desobediência possui como preceito secundário a pena de detenção, de 15 (quinze) dias a 06 (seis) meses, e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade
: normal à espécie;
b) Antecedentes
: não possui maus antecedentes conforme súmula 444 do STJ;
c) Conduta social
: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;
d) Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;
e) Motivos
: comuns à espécie;
f) Circunstâncias
: não destoam dos crimes dessa natureza, nada tendo a valorar;
g) Consequências
: não foram graves;
h) Comportamento da vítima
: não se aplica à espécie delitiva.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base
em 15 (quinze) dia de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não incidem atenuantes. Incide, no entanto, a agravante da reincidência, haja vista a condenação na ação penal de cód. 252427, desta comarca transitada em julgado em 17.01.2018. Assim, fixo provisoriamente a pena em 17 (dezessete) dias de detenção, com pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento da pena ou de diminuição. Assim, fixo a pena definitiva em 17 (dezessete) dias de detenção, com pagamento de 11 (onze) dias-multa.

3.1 - Do crime de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06

O crime de tráfico ilícito de drogas possui como preceito secundário a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade
: normal à espécie;
b) Antecedentes
: não possui maus antecedentes conforme súmula 444 do STJ;
c) Conduta social
: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;
d) Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;
e) Motivos
: comuns à espécie;
f) Circunstâncias
: não destoam dos crimes dessa natureza, nada tendo a valorar;
g) Consequências
: não foram graves;
h) Comportamento da vítima
: não se aplica à espécie delitiva;
i) Natureza da droga
: deve ser valorada de forma negativa, em razão de se tratar de “cocaína”, droga de alto poder destrutivo da pessoa, além da diversidade da droga encontrada, havendo maconha e cocaína.
j) Quantidade da substância
:

valoro negativamente, haja vista que foi apreendido o montante expressivo de 24,78g (vinte e quatro gramas e setenta e oito centigramas) de maconha, e 11,115kg (onze quilogramas e cento e quinze gramas) de cocaína, conforme se vê do laudo de constatação preliminar (id. 50039219, págs. 56/58), e laudo pericial definitivo (id. 52501912, págs. 89/91)

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base
em 07 (sete) anos de reclusão, com pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não incidem atenuantes. Incide, no entanto, a agravante da reincidência, haja vista a condenação na ação penal de cód. 252427, desta comarca transitada em julgado em 17.01.2018. Assim, fixo provisoriamente a pena em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento da pena ou de diminuição. Assim, fixo a pena definitiva em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

3.3. Do concurso material de crimes

Tendo em vista que o acusado praticou os delitos tipificados no 330, caput, do Código Penal e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, ambos em concurso material previsto no art. 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno definitiva a pena do réu
Marcos dos Santos Lacerda
em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias de detenção, com pagamento de 827 (oitocentos e vinte e sete) dias-multa. [...]

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica da ré, fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, § 2o, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, § 2o, alínea “a” c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas,
FIXO
o regime prisional de início
FECHADO
, por se mostrar o mais adequado na hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido e a reincidência do acusado.
”

(Sabrine Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito –
ID 92607566).

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo
Termo de Apreensão (ID 92608466), Relatório de Registro Fotográfico de Drogas - pasta base de cocaína - (ID 92608467), Relatório de Registro Fotográfico de Drogas - maconha - (ID 92608468), Laudo de Constatação Provisória de Drogas (ID 92608482), Laudo Definitivo de Droga (ID 92607504), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Caio Henrique Marinho Falchione Moreira, policial militar (ID 92608469), Abedias da Silva Almeida, policial militar (ID 92608471), Wiilliver Peterson Oliveira Ribeiro (ID 92607510), Roberto de Jesus Arruda (ID 92607512), Rogério Rocha Cardoso (ID 92607516; ID 92607525) e o apelante (ID 92608473).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Caio Henrique Marinho Falchione Moreira (ID 92607570) e Abedias da Silva Almeida (ID 92607569), da testemunha Rogério Rocha Cardoso (ID 92607568) e interrogatório do apelante (ID 92607571).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 02.2.2021, os
policiais militares Caio Henrique Marinho Falchione Moreira e Abedias da Silva Almeida, em rondas na estrada do Jabuti, Mirassol D’Oeste, com uso de sinais sonoros e luminosos, ordenaram a parada do veículo Fiat Linea, cor prata, placas JUU 0007, mas o condutor empreendeu fuga em alta velocidade sendo perseguido até o entroncamento da Rua 11 com a estrada do Jabuti, quando o apelante
“abandonou o veículo, empreendendo fuga para um matagal próximo”
; a perseguição continuou [a pé] por aproximadamente 1.500 m (mil e quinhentos metros), oportunidade em que os policiais militares
“não o perderam de vista”
pois usava
“um boné com marca refletiva que chama a atenção quando apontada a lanterna”
. Alcançado e detido [com resistência], o apelante destruiu o celular [modelo Redmi, cor azul] que portava no momento. Realizada a busca veicular,
“localizaram no porta malas do veículo

um saco plástico contendo 11 (onze) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína”
, com peso de 11,115 kg (onze quilogramas e cento e quinze gramas). Ato contínuo, o apelante
informou que
“
morava em uma residência em frente de onde fora abordado e que teria mais uma quantidade de droga dentro da casa”
, tendo sido realizada
busca domiciliar [Estrada do Jabuti com a Rua 11, casa sem reboco, com 2 árvores na frente, bairro Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste], apreenderam uma porção maconha, pesando 24,78 g (vinte e quatro gramas e setenta e oito centigramas).

-
Caio Henrique Marinho Falchione Moreira
[policial militar], na fase policial, relatou que
“
na noite de 02/02/2021,a GU/PM realizava patrulhamento pela estrada do Jabuti quando visualizou um veículo Fiat Linea, cor prata, placa JUU-0007 de Mirassol D'Oeste em atitude suspeita; QUE diante da situação decidiram por realizar a abordagem do referido veículo, dando ordens de parada através de sinais sonoros e luminosos emanados pela viatura; QUE o condutor do referido veículo, posteriormente identificado como MARCOS DOS SANTOS LACERDA, ao perceber que seria abordado passou a empreender fuga em alta velocidade, sendo devidamente acompanhado por esta equipe do grupo de apoio; QUE, mesmo após reiteradas ordens de parada, o suspeito insistiu na fuga, sendo que no entroncamento da Rua 11 com a Estrada do Jabuti o suspeito abandonou o veículo, empreendendo fuga para um matagal próximo; QUE o suspeito foi prontamente acompanhado pelos policiais militares que o abordaram e o submeteram aos procedimentos de praxe; QUE foi realizada a busca veicular onde localizaram no porta malas do veículo um saco plástico contendo 11 (onze) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE vale ressaltar que no momento da abordagem o suspeito jogou seu aparelho celular ao solo, causando avaria na tela do aparelho e resistiu à prisão sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo e algemá-lo; QUE ao ser indagado sobre o entorpecente o suspeito relatou que é de sua propriedade e que teria trazido da zona rural do município de Porto Esperidião no veículo que foi apreendido; QUE em seguida afirmou que o entregaria a um outro suspeito não identificado, nesta urbe; QUE ele também mencionou que morava em uma residência em frente de onde fora abordado e que teria mais uma quantidade de droga dentro da casa; QUE a GU/PM localizou dentro da residência uma pequena porção de substancia análoga a maconha”
(ID 92608469)
. Em Juízo, confirmou seu depoimento policial e acrescentou que
”viram ele descendo do carro e correndo para o mato. Foram ao encalço, não o perderam de vista, o réu usava boné com marca refletiva que chamava atenção quando apontada a lanterna. Conseguiram o apreender em seguida, portando o mesmo boné. O local onde o acusado havia deixado o veículo era um terreno baldio ao lado da residência dele”
(excerto da Sentença – ID 92607566).

-
Abedias da Silva Almeida
[policial militar], em Juízo esclareceu que
“
a guarnição recebeu informação via 190 de que havia uma desinteligência generalizada em um local. Diligenciaram até o local, quando estavam no local apareceu o veículo do acusado na frente do veículo da PM. Por ser um local ermo, resolveram aborda-lo. Quando deram ordem de parada, o veículo saiu em alta velocidade, entrou em estrada vicinal e adentrou em uma rua sem saída e parou em um terreno baldio ao lado de uma residência (posteriormente descoberta como sendo do acusado). O réu saiu do carro e empreendeu fuga. Não perderam ele de vista, ele usava um boné que dava para ser visto quando colocavam a lanterna, era boné da “nike” de cor incandescente. O acusado pulou cerca, caiu. Quando corria se distanciava da equipe policial, quando caia a polícia se aproximava dele novamente e assim foi até alcançá-lo. Que a apreensão ocorreu em área aberta de uma propriedade rural e não na residência do acusado. A equipe que fez a varredura do veículo localizou drogas com o acusado. Um dos policiais informou que a residência dele era no local ao lado de onde ele parou o veículo. O acusado quebrou o celular no momento da abordagem policial. Na residência foi encontrada pequena quantidade de maconha, quando comparada a quantidade existente no veículo. Que acompanharam o acusado em fuga a todo momento. Cerca de 1500 (hum mil e quinhentos) metros de fuga”
(excerto da Sentença – ID 92607566).

- Rogério Rocha Cardoso, na fase judicial, afirmou que
em juízo que
“comprou o veículo apreendido nos autos de Roberto e vendeu para Dalcivan Leite. Que após ter vendido não via mais o veículo na cidade, que apenas viu uma vez quando veio comprar peças automotivas na cidade. Que conhece o acusado de vista. Que não emprestou o veículo para o acusado”
(excerto da Sentença – ID 92607566).

- o apelante
MARCOS DOS SANTOS LACERDA
, na fase policial, negou
“que
estivesse na direção ou como passageiro no veículo FIAT LINEA, cor prata, placa JUU-0777, apreendido na data de ontem, 02/02/2021, pela Polícia Militar e que continha 11 (onze) tabletes de substância análoga á pasta base de cocaína; QUE nega ser a pessoa que abandonou o carro e correu para um matagal próximo à sua casa [...] que estava em casa, entre 20h00min e 21h00min, sentado no sofá da sala, ouvindo música e mexendo no celular quando ouviu o barulho de um veículo em alta velocidade e depois um baque, tipo freada; QUE logo atrás ouviu o barulho de uma viatura da polícia com a sirene ligada; QUE seu filho de 01 (um) ano estava dormindo no quarto, então o interrogado saiu para fora para ver o que estava acontecendo e encostou a porta da sala; QUE chegou a ver os policiais correndo para o meio do mato atrás de alguém e atirando; QUE pouco depois, 03 (três) policiais militares viram o interrogado parado na área de sua casa e chegaram perguntado: "Cadê o cara, cadê o cara?"; QUE respondeu que não sabia de qual cara eles queriam que desse conta; QUE um dos policiais perguntou se podia entrar na sua casa, porém o interrogado perguntou o motivo, mas o mesmo não respondeu e meteu o pé na porta, quebrando-a [...] QUE um dos policiais militares já retornou de dentro de sua casa dizendo que o interrogado estava preso; QUE perguntou o motivo pelo qual estava sendo preso, então o policial lhe mostrou uma porção pequena de maconha, dizendo que o interrogado estava sendo preso por tráfico; QUE nega que a maconha seja sua e que estava na sua casa; QUE nega ter resistido à prisão, pois até então acreditava que seria conduzido até a Delegacia e depois liberado; QUE só depois de algemá-lo e ser levado para o camburão da viatura foi que os policiais vieram com um saco, com vários tabletes de droga e lhe mostrou; QUE um dos policiais perguntou de quem era a droga; QUE respondeu que não sabia, então outro policial disse que se a droga não era do interrogado então iam achar o dono, mas caso não achassem a droga seria dele mesmo”

(ID 92608473). Em Juízo,
confirmou que
“
estava em sua residência quando foi abordado pela polícia, a qual encontrou pequena porção de maconha em sua casa. Que não estava na condução do veículo que tinha drogas, que não desobedeceu às ordens de parada. Que o veículo com drogas estava a aproximados 30 (trinta) metros de sua residência”
(excerto da Sentença – ID 92607566).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares
Caio Henrique Marinho Falchione Moreira e Abedias da Silva Almeida
, responsáveis pela prisão em flagrante, nas duas fases da persecução penal, descreveram coerentemente as apreensões de
11 (onze) tabletes de cocaína, com peso de
11,115 kg (onze quilogramas e cento e quinze gramas),
no porta malas veículo conduzido pelo apelante [Fiat Linea, cor prata, placas JUU 0007], em via pública [Estrada do Jabuti], assim como de
uma porção de maconha, pesando 24,78g (vinte e quatro gramas e setenta e oito centigramas), na residência do apelante [Estrada do Jabuti com a Rua 11, casa sem reboco, com 2 árvores na frente, bairro Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste]
.

Anote-se que a abordagem decorreu de atitude do apelante de desobedecer reiteradas ordens de parada e perseguição do
carro pelos policiais militares.

A diligência persecutória logrou presenciar a conduta do apelante de abandonar o veículo e empreender fuga a pé, sendo perseguido, ininterruptamente, sobretudo em razão dele usar um
“
boné com marca refletiva que chamava atenção quando apontada a lanterna”
.

Com efeito, os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Sobre a força probatória de depoimento de agentes públicos, o c. STJ possui o seguinte entendimento:

“Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.”
(STJ,
00011028220198070014 - Relator: Min. Silvanio Barbosa dos Santos - 23/4/2020).

Anote-se que, recentemente, esta e. Câmara decidiu que:

“Comprovado nos autos que o réu incorreu em uma das condutas do art. 33 da Lei 11.343/06, diante da prova oral colhida e demais circunstâncias que envolveram a ação delituosa, tais como a apreensão de [...] droga, impossível a absolvição. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(TJMT, N.U 1001782-65.2021.8.11.0015 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 1o.9.2021)

Em relação à ausência dos laudos periciais [de impressões digitais do veículo e extração de dados do aparelho celular do apelante] não constituiu obstáculo à formação da convicção do Juiz singular, a denotar que o conjunto probatório já existente nos autos era suficiente para o reconhecimento da responsabilidade penal.

A propósito, colhem-se julgados do c. STF e do e. TJES:

“
O exame pericial não é imprescindível, quando, em face de outras provas, se mostra desnecessário, redundante (art. 184 do C.P. Penal).”
(STF,­ 1a Turma, HC no 71.319/PR – Relator: Min. Sydney Sanches – 14.8.2012)

“A jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o exame papiloscópico é prescindível quando existirem outras provas capazes de demonstrar a autoria delitiva.”
(TJES, AP 0090937-06.2010.8.08.0035 - Relator Des José Luiz Barreto Vivas - 12.2.2014)

No tocante ao boné com
“marca refletiva”
utilizado pelo apelante,

“a ausência de apreensão não retira a credibilidade dos depoimentos prestados, isso porque somente são apreendidos os materiais suspeitos de origem ilícita ou utilizados para a consumação do crime, não havendo correlação destes com o boné supostamente utilizado pelo acusado”
, como bem pontuado pela Juíza singular
(Sabrine Andrade Galdino Rodrigues –
ID 92607566).

Quanto à busca domiciliar
, a
diligência policial culminou na apreensão da ínfima quantidade de
24,78g (vinte e quatro gramas e setenta e oito centigramas) de maconha, na residência do apelante.

Frise-se que a proteção domiciliar comporta exceção na hipótese de
fundada razão acerca da existência de traficância em continuidade de diligências policiais de apreensão de drogas.

No caso, a
prisão do apelante na posse de
11,115kg (onze quilogramas e cento e quinze gramas) de
cocaína, em via pública,
constitui justa causa
para o ingresso dos agentes policiais na residência, razão pela qual não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, fundada em fatos determinados indicadores à comercialização ilícita de entorpecentes.

O c. STF, no julgamento do RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
.

Nesse quadro fático-probatório, a condenação por tráfico de drogas deve ser confirmada
.

No que tange à dosimetria da pena, na primeira fase foram valoradas a natureza e a quantidade da droga para fixação da pena basilar 2 (dois) anos acima do mínimo.

A apreensão de 11,115 kg (onze quilos e cento e quinze gramas) de cocaína e
24,78 g (vinte e quatro gramas e setenta e oito centigramas)
de maconha, não constitui elementar do tipo penal (Lei no 11.343.2006, art. 42), pelo que a quantidade e variedade da droga deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (STJ, HC no 379.633/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.2.2017; STJ, AgRg no AREsp 1300993/CE - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.11.2018).

A elevação da pena-base acima do mínimo legal não se apresenta desarrazoada, sobretudo porque, em quantidade inferior [2,3kg], o c. STJ reconheceu a gravidade da conduta e a pertinência da pena basilar superior ao aplicado pelo juiz da causa, “
in verbis
”:

“Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias consideraram, em decisão motivada, o alto grau de reprovabilidade da conduta, ante a grande quantidade de entorpecente apreendido (2,3Kg [...]), para elevar a pena-base [...] tendo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica, sendo ele inclusive elencado como circunstância preponderante (quantidade de droga), e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.”
(STJ, AgRg no HC 642.350/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.3.2021)

Consigne-se que, em situação com apenas 500g de cocaína, o c. STJ também entendeu ser proporcional a fixação da pena-base em 7 (sete) anos de reclusão (STJ,
AgRg no REsp no 1819607/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 2.10.2019).

Logo, a pena-base - 7 (sete) anos de reclusão - não se afigura desarrazoada ou desproporcional, motivo pelo qual deve ser mantida.

Sobre a
detração do período de segregação cautelar, o regime inicial fechado foi estabelecido em razão da quantidade de pena fixada em definitivo [8 anos e 2 meses de reclusão], bem como pela reincidência do apelante (ID 92607534/SEEU 0010032-39.2018.8.11.0006).

Portanto,
“
uma vez que a imposição do regime inicial não se funda exclusivamente na quantidade de pena, deixa-se de aplicar a regra

do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal [...] viável à defesa a postulação de benefícios junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais”.
(TJMT, AP N.U 0003123-16.2020.8.11.0004 - Relator Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 15.9.2021)

Registre-se pontual julgado do e. TJMT:

“
É inviável a realização da detração neste juízo de conhecimento, pois o tempo de prisão provisória e/ou de medidas cautelares diversas é insuficiente para estabelecer regime de cumprimento de pena menos rigoroso que estabelecido na sentença [...] tendo em vista que o apelante é reincidente. Destarte, o pedido de detração do tempo em que o recorrente permaneceu preso cautelarmente [...] deve ser direcionado ao juízo das execuções penais, para eventual cômputo como pena cumprida”
(TJMT, AP 0000564-73.2017.8.11.0010 - Relator Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 10.9.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021